Tribunal: TJPA
Processo: 0807416-19.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807416-19.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ALEXANDRE AUGUSTO BRONZE DE MATTOS

AUTORIDADE: SESMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SESPA, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA.REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO IMPLÍCITO. INGRESSO NA LIDE. ENTE MUNICIPAL.LITISCONSORTE NECESSÁRIO. DEFERIDO. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO. CABIMENTO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO DOTADO DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE.MULTA. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1-
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, apontando como ato coator a omissão dos réus em providenciar a transferência do impetrante para hospital de referência para realização de procedimento de revascularização por equipe de cirurgia vascular;

2-
A preliminar de incompetência resta prejudicada quando o feito já fora distribuído ao juízo competente;

3-
Não acolhida a preliminar de perda superveniente de interesse processual ante a ausência de comprovação da realização da cirurgia pleiteada na exordial.

4
-Na inicial foi postulado a gratuidade da justiça, sendo deferido a medida liminar e prosseguimento do feito sem manifestação expressa da benesse. Deferimento tácito;

5
- Pedido do Município de Belém de ingresso na lide como litisconsorte necessário. Possibilidade. Hipótese do art.47 do CPC;

6
- Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);

7-
O Município é dotado de gestão plena em saúde, portanto primariamente responsável pela obrigação, surgindo a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação a esse ente;

8-
É certa a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de multa diária como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde do cidadão por conta da omissão dos entes públicos responsáveis;

9-
Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 05/12/2023 a 13/12/2023, à unanimidade em conceder a segurança.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
ALEXANDRE AUGUSTO BRONZE MATTOS
contra ato tido como abusivo e ilegal praticado pelos réus (DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO - DERE, INTEGRANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA e da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ – SESPA, NA FIGURA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO PARÁ), em que pleiteia a concessão de liminar para que o impetrado providencie sua transferência para hospital de referência para realização de procedimento de revascularização por equipe de cirurgia vascular, uma vez que necessita ser submetido à referida cirurgia em caráter de urgência (Id. 14013053).

Em suas razões, o impetrante aduz que precisa ser transferido com urgência para um HOSPITAL DE REFERÊNCIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZAÇÃO POR EQUIPE DE CIRURGIA VASCULAR diante de seu quadro de saúde.

Informa que desde o dia 18/04/2023, encontra-se internado, no HPSM HUMBERTO MARADEI PEREIRA, com quadro médico de vasculopatia periférica necrotizante e estenoses com 50% em artérias infrapatelares, sem recursos necessários para tratar sua patologia e devido ao risco de piora clínica, pode não resistir e vir a óbito.

Aduz que face a gravidade do quadro de saúde que se encontra foi solicitado um leito, e diante da indisponibilidade e encontrando-se na fila de espera ajuizou a ação mandamental para proteger direito líquido e certo para assegurar seu tratamento médico em hospital especializado.

Requer a gratuidade da justiça, a concessão de medida liminar para que seja transferido para Hospital Especializado para realização de procedimento de revascularização por equipe de cirurgia vascular e ao final, seja confirmada a liminar requerida, com o provimento da segurança pleiteada.

Junta documentos (Id. 14013054-14013060).

Em regime de plantão, os autos foram distribuído ao juízo de primeiro grau, que em 07/05/2023, deferiu a liminar determinando que o ESTADO DO PARÁ e os demais réus providenciem a transferência imediata do impetrante para hospital (público ou particular conveniado do SUS) de referência para realização de procedimento de revascularização por equipe de cirurgia vascular, sob pena de multa diária de R$-10.000,00 (dez mil reais) até o valor de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) sem prejuízo de posterior alteração no valor/periodicidade, com fulcro no artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil, caso ela venha a se mostrar inútil ou excessiva (ID. 14013063).

Após regular distribuição, os autos foram encaminhados para a juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital que se declarou incompetente para processar o presente
mandamus
, determinando a redistribuição do feito para o 2º grau para análise e julgamento do feito (ID. 14013119 - Pág. 2).

Autos distribuídos a minha relatoria, ratifiquei, na íntegra, a liminar deferida pelo juiz de primeiro grau no evento nº. 14013063, bem como determinei a intimação das autoridades coatoras para prestarem informações, no prazo legal, a ciência ao Estado do Pará e o encaminhamento ao
Parquet
nos termos do art.12 da Lei 12016/09 (id. 14021442).

O Estado do Pará peticiona, nos autos, requerendo seu ingresso na lide bem como ratifica integralmente o teor da manifestação da autoridade coatora/ SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ (id. 14198897).

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ apresenta informações aduzindo a inexistência do direito subjetivo tutelado de imediato bem como a necessidade de observar as regras de repartição de competência (TEMA793 do STF).

Pugna ao final pela denegação da segurança e a condenação do impetrante no pagamento de custas e despesas processuais.

No evento 14510439 - Pág. 1, o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM presta informações aduzindo a preliminar de incompetência do juízo do primeiro grau e da perda superveniente do interesse processual. No mérito defende a possibilidade de exclusão das astreintes nos termos do art.537,§1º do CPC.

Por fim, requereu o ingresso na lide do MUNICÍPIO DE BELÉM, na qualidade de LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO e a denegação da segurança

Junta documentos (id. 14510441).

O Ministério Público se manifesta pela concessão da segurança (Id. 13272737).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I-
Preliminar-Incompetência

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM argui a presente preliminar aduzindo que a competência para julgar Mandado de Segurança contra atos praticados por Secretários de Estado não é o juízo do primeiro grau conforme estabelece o art.161, I da Constituição do Estado do Pará.

A presente preliminar resta prejudicada posto que o juiz de primeiro grau declarou-se incompetente para julgar a lide e determinou a redistribuição do feito para esta instância (id. 14013119 - Pág. 2).

II-
Preliminar- Perda Superveniente do interesse processual

Ainda nas informações lançadas pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM foi suscitada a perda superveniente do interesse processual pelo cumprimento da liminar, sob argumento de que Município procedeu a todos os atos necessários para a transferência objeto da lide, tais como cadastramento da paciente no Sistema Estadual de Regulação – SER, bem como realização de busca ativa de leito perante aos hospitais credenciados.

No caso em apreço, não há que se falar em falta de interesse processual uma vez que o pedido da ação mandamental não foi apenas a transferência de hospital, mas principalmente a realização de procedimento de revascularização por equipe de cirurgia vascular, o que não ocorreu segundo depreende-se das provas colacionadas pelas autoridades coatoras (id. 14510441 -14510442 - Pág. 1).

Logo, subsiste o interesse do impetrante, haja vista que apesar de ter sido transferido para Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos não há notícias da realização da cirurgia para tratar sua enfermidade.

Não há, portanto, falar-se em falta de interesse processual, pelo que
rejeito a preliminar.

III-
Gratuidade da Justiça

Ao exame da inicial, o impetrante requereu a gratuidade da justiça. Conforme relatado no corpo deste voto, o presente mandado de segurança foi ajuizado no primeiro grau em regime de plantão ocasião em que foi deferido a liminar requerida e a imputação de multa em caso de descumprimento da medida judicial. Posteriormente, o juiz de primeiro grau declarou sua incompetência para atuar no feito, determinando o encaminhamento dos autos para o juízo
ad quem
. O feito foi distribuído a minha relatoria sendo ratificado na íntegra a liminar concedia pelo juiz “a quo”, na qual não se manifestou sobre o pedido de gratuidade.

No entanto, embora não haja a manifestação expressa acerca da gratuidade, a mesma já se encontra deferida implicitamente ante ao processamento do feito sem a determinação do pagamento das custas.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – DEFERIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária formulado na petição inicial – Diante da existência de omissão, entende-se que tal benesse já havia sido deferida pela MM. Juíza "a quo" primeva, ainda que de forma implícita ou tácita – Magistrada que, diante da ausência do recolhimento das custas iniciais, recebeu a petição inicial e determinou a citação dos coexecutados, sem qualquer ressalva – Mandados de citação expedidos, ademais, que constavam expressamente com a menção "Justiça Gratuita" - A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita - Deferimento implícito reconhecido e confirmado por este E. Tribunal de Justiça – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – Decisão reformada – Agravo provido". (TJ-SP - AI: 20366678720198260000 SP 2036667-87.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/03/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2019)

IV-
Ingresso na lide – Litisconsorte Necessário

No evento nº. 14510439 - Pág. 1, o Município de Belém requer seu ingresso na lide na qualidade de litisconsorte necessário.

O art. 47 do CPC dispõe que há o litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes.

Da análise detida dos autos, verifico o interesse processual do Ente Municipal que justifique sua integração à lide, pois eventual procedência da ação mandamental surtirá efeitos na esfera jurídica do mesmo.

Pelas razões acima, defiro o ingresso na lide do Município de Belém.

MÉRITO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
ALEXANDRE AUGUSTO BRONZE MATTOS
contra ato tido como abusivo e ilegal praticado pelos réus (DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO - DERE, INTEGRANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMA e da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ – SESPA, NA FIGURA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO PARÁ), em que pleiteia a concessão de liminar para que o impetrado providencie sua transferência para hospital de referência para realização de procedimento de revascularização por equipe de cirurgia vascular, uma vez que necessita ser submetido à referida cirurgia em caráter de urgência (Id. 14013053).

A questão posta em debate envolve as difíceis escolhas entre o direito social fundamental à saúde e o alcance normativo de sua materialização (art. 6º e 196 da Constituição Federal). Vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação

Com base nos dispositivos citados acima, é notório o dever do Estado, no sentido
lato sensu,
de prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem por necessidade devidamente comprovada. Vê-se, nesse caso, a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o fornecimento de insumos e medicamentos.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito do representado, ou impondo obrigação inescusável aos réus, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).”

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal
[1]
.

No caso, o Município de Belém é dotado de gestão plena em saúde, conforme PT GM 1436 de 20/06/2011, portanto primariamente responsável pela obrigação. Desse modo, surge a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação a esse ente, cabendo o ressarcimento ao Estado, caso venha a suportar o ônus financeiro dispendido.

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)

(grifei)

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20).”(grifei)

Quanto à aplicação de multa, o caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão. Neste ponto, assenta-se a ausência da prestação administrativa, o que enseja a atuação do Poder Judiciário. A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).”

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas como multa diária como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde do cidadão por conta da omissão dos entes públicos responsáveis.

No que concerne a este tópico foi aplicado a multa diária de R$10.000, 00 (dez mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se razoável e proporcional, não merecendo qualquer ajuste.

Ante o exposto, confirmo a medida liminar deferida e concedo a segurança, para que o impetrante seja transferido com urgência para um hospital de referência, para realização de procedimento de revascularização por equipe de cirurgia vascular. Tudo nos termos da fundamentação.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ; e sem custas, em virtude da isenção da Fazenda Pública.

É o voto.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

Desa. CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.[1]

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiê
ncia;

Belém, 13/12/2023